Tribunal: TJMT
Processo: 1025715-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025715-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA - CPF: 457.300.402-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1025715-40.2020.8.11.0003

APELANTE: OSVALDO DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CONSTATAÇÃO – ATO DIRECIONADO À INSTITUIÇÃO QUE NÃO DETINHA PODERES

– CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ARTIGO 139, IX, CPC/15 – PREJUDICIAL ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO DO REQUERIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Na constatação de quaisquer irregularidades durante o rito processual, cabe ao juiz proceder a regularização, prezando pela organização do processo, de todas as informações relacionadas e dos papéis desempenhados por cada uma das partes conforme interpretação do artigo 139, inciso IX, do CPC/15.

No caso, se restou comprovada a irregularidade da citação do requerido, porquanto realizada/endereçada à pessoa jurídica que não mais detinha poderes para tanto, afigura-se imperioso o chamamento do feito à ordem, conforme artigo 139, inciso IX, do CPC/15, para decretação da
nulidade
do feito a partir do ato citatório e, por consequência, da sentença recorrida, restando
prejudicado o recurso do autor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
OSVALDO DE SOUZA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato em discussão;
b
) determinar a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria do autor entre 11/2018 a 09/2020, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e corrigido monetariamente

pelo INPC a partir dos de cada desconto indevido;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de damos morais ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento

e acrescido de juros legais de

1% ao mês a partir do evento danoso e, STJ e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 20% do valor atualizado da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para o valor de R$10.000,00 e a repetição indébito em dobro.

No ID no 135445325, consta certidão da Secretaria, informando que
“[...] deixei de intimar a parte requerida para contrarrazoar o Recurso de Apelação, visto que apesar de citada não constituiu advogado nos autos [...]”.

No entanto, antes mesmo de os autos terem sido remetidos a este Tribunal, pela parte requerida foi protocolizada a petição e documentos de IDs nos 135445327 a 135445332, na qual requer o
chamamento do feito à ordem
, para retificação do polo passivo da lide de:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, para
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, bem como a anulação do feito a partir do ato citatório, uma vez que além deste ter sido efetivado de forma incorreta, qual seja, meio eletrônico e por endereço (e-mail) desconhecido, também se deu à pessoa jurídica diversa.

Alegou que também não foi intimado para apresentação de contrarrazões; discorreu sobre os efeitos da revelia e a ausência de presunção dos fatos alegados pelo autor; defendeu a
legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratado, consoante contrato anexado aos autos.

Com a chegada dos autos a este Tribunal, por esta relatora, foi determinado a intimação do
“[...] patrono do autor/apelante, para querendo, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a questão de ordem suscitada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, conforme ID no 135445327 - Pág. 1/13 [...].”
(Sic. ID no 137352178).

Devidamente intimado, o patrono do autor/apelante, se manifestou através da petição de ID no 138884162, sustentando a inocorrência/nulidade no ato de citação do requerido, posto que efetivado na forma legal, consoante se infere do ID no 135445318; a falha na prestação dos serviços do requerido, uma vez que não comprovou a legalidade do contrato de empréstimo consignado em discussão e tampouco o repasse do valor/crédito a ele inerente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – QUESTÃO DE ORDEM: NULIDADE DA CITAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão de ordem suscitada pelo requerido
confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor ajuizou
ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício de um salário mínimo, consoante extrato de ID no 135445305.

De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelante desconhece o Contrato Bancário no 149396680,

supostamente firmado com o banco apelado em 01/11/2018, no valor de R$2.687,77, parcelado em 72 prestações de R$73,42, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário. Contrato excluído em 27/09/2020 com 23 parcelas descontadas no montante de R$ 1.688,66.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, visando a majoração dos danos morais e a repetição em dobro.

Por sua vez, como acima relatado, através da petição e documentos de IDs nos 135445327 a 135445332, o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, requer o
chamamento do feito à ordem
, por entender que além de a sua citação ter sido realizada de forma indevida, ou seja, por meio eletrônico, também se deu à pessoa jurídica diversa, qual seja,
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, razão pela qual requer a nulidade do feito a partir do ato citatório.

Pois bem.

No que tange ao
chamamento do feito à ordem
, estabelece o artigo 139, inciso IX, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. ”

Sobre o tema, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
IX: 18. Saneamento de nulidades e suprimento de pressupostos
. A intenção deste inciso parece ter sido a de deixar expresso que o juiz tem total autonomia para solucionar, ex officio, questões ligadas a nulidades e pressupostos processuais [...]. ”
(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 585)

Como se vê, na constatação de quaisquer irregularidades durante o rito processual, cabe ao juiz a responsabilidade pela regularização, prezando pela organização do processo, de todas as informações relacionadas e dos papéis desempenhados por cada uma das partes conforme a norma.

No caso, verifica-se que procede a questão de ordem suscitada pelo requerido.

Isto porque, observa-se que foi acostada no ID no 135445332 a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/08/2020 pelos acionistas do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, com a aprovação da incorporação deste pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, extinguindo-se a incorporada com a sucessão pelo incorporante em todos seus bens, direitos e obrigações.

Consta também do ID no 135445327 a publicação no Diário Oficial Empresarial da ata de Assembleia do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, aprovando a incorporação na mesma data (31/08/2020).

Assim, a partir de então (31/08/2020), o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, passou a ser
“[..] responsável [...] pela administração de todos os contratos de produtos consignados, anteriormente comercializados pelos Bancos Bonsucesso e Olé Consignado [...]”.
(Sic. ID no 135445327).

Ademais, imperioso consignar que se trata de fato público e notório, posto que referida publicação consta do
site
:
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Setembro/01/empresarial/pdf/pg_0018.pdf
,
in verbis
:

Entretanto, extrai-se do ID no 45354903 (tramitação do feito em 1o Grau) que tal peculiaridade não foi observada pela 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT quando da expedição do ato citatório do requerido, posto que,

além de não constar qual o e-mail foi endereçado/encaminhada a citação, constata-se também que esta deu no dia
07/12/2020
e na pessoa jurídica do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, ou seja, instituição que não mais detinha poderes para receber o ato citatório, uma vez que foi incorporada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em
31/08/2020
.

Destarte, constatada a irregularidade da citação do requerido, porquanto realizada/endereçada à pessoa jurídica que não mais detinha poderes para tanto, afigura-se imperioso o chamamento do feito à ordem, conforme autoriza o artigo 139, inciso IX, do CPC/15, para a decretação da
nulidade
do feito a partir do ato citatório e, por consequência, da sentença recorrida.

Ante o exposto,
acolho a prejudicial de nulidade
arguida após a sentença, para
declarar a nulidade
do feito a partir do ato citatório do requerido e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seja concedido a este o prazo de quinze (15) dias para querendo, contestar a lide. Dou por prejudicado o recurso do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022